Tribunal: TJBA
Processo: 8044758-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044758-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENCA-BA

PACIENTE: WESLEY SANTOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DISPENSA DE FIANÇA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR FIXADO E OBTENÇÃO DA LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a dispensa do pagamento da fiança arbitrada como condição para a concessão de liberdade provisória, sob alegação de hipossuficiência econômica da Paciente. Durante a tramitação, a Paciente recolheu o valor estipulado em 06/08/2025, obtendo a liberdade provisória, o que acarretou a perda do objeto da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual na análise do pedido de dispensa de fiança quando, no curso da impetração, a própria Paciente recolhe o valor fixado e obtém a liberdade pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da fiança e a consequente concessão de liberdade provisória esvaziam o objeto do habeas corpus, pois cessado o alegado constrangimento ilegal não subsiste interesse útil na análise do mérito da impetração.

4.

A jurisprudência reconhece que, quando supervenientemente alcançado o objetivo da ordem, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus por perda de objeto.

5.

O art. 659 do CPP prevê que o habeas corpus não deve ser concedido quando cessar, no curso do processo, a violência ou coação alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem prejudicada.

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus

n
°

8044758-39.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
WESLEY SANTOS DE ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
julgar prejudicado o pedido
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR